Tribunal: TJSP
Processo: 1123263-87.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Rescisão por iniciativa da representante comercial – Justo motivo não comprovado – Indenizações indevidas – Ausência de dano moral – Comissões não pagas – Laudo pericial que apurou valor em aberto – Pagamento não comprovado pela ré (representada) – Condenação devida – Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o da autora, com

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Rescisão por iniciativa da representante comercial – Justo motivo não comprovado – Indenizações indevidas – Ausência de dano moral – Comissões não pagas – Laudo pericial que apurou valor em aberto – Pagamento não comprovado pela ré (representada) – Condenação devida – Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o da autora, com observação.